Tribunal: STF
Processo: HC 56977
Classe: HC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-04-25
Data de publicação: 1979-04-25

Ementa:
1) Habeas Corpus. Competência. Coação da Segunda Turma. Incabível habeas corpus contra decisão da Turma, que se constitue no próprio Tribunal. 2) Reiteração do habeas corpus, objeto de julgamento pelo Pleno. 3) Habeas corpus não conhecido.